Tribunal: TJSP
Processo: 1028748-22.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado NILJANIL
BUENO BRASIL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram ambos os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1028748-22.2017.8.26.0554.50000
Processo n.: 1028748-22.2017.8.26.0554.50001
Comarca: Santo André (1a Vara Cível)
Embargantes: Sul América Seguro Saúde S.A. e Niljanil Bueno Brasil
Embargados: Os mesmos
Juiz: Edmundo Lellis Filho
Voto n. 18.032
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do
julgado - Recursos rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 260/264.
A Sul América Companhia de Seguro Saúde embargou
afirmando haver contradição, bem como para fins de prequestionamento,
no tocante à legalidade do reajuste do prêmio em função da idade, posto
que, ignorou o REsp no. 1.568.244-RJ (tema 952), afetado pelo rito dos
recursos repetitivos (CPC/73 543-B e 543-C e NCPC 1.036 e ss.), o que
fixou a tese jurídica que atesta a licitude, imprescindível ao mutualismo e
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo esse Juízo ser fiel
ao referido precedente, uma vez que todos os requisitos impostos pelo C.
STJ foram estritamente observados no caso presente, havendo expressa
previsão contratual do reajuste do prêmio em função da mudança da faixa
etária na cláusula 16 e seguintes, bem como verifica-se que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 3/6
firmado entre as partes foi ajustado anteriormente à Lei no 9.656/98, sendo
que a legislação aplicável é a Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Aduz
ser necessária a realização de prova técnica atuarial no presente caso,
devendo ser devidamente integrado o Acórdão em referido ponto, uma vez
que determinou o afastamento integral dos reajustes, o que fere
frontalmente o disposto no repetitivo já citado.
Niljanil Bueno Brasil, por sua vez, embargou
sustentando haver erro material no tocante a análise dos documentos de fls.
124/169, requerendo o prequestionamento, posto que, os mesmos, referem-
se tão somente ao Manual de Seguro Saúde e Notas Técnicas datados de
1995 e 1998, respectivamente, enquanto, que no mérito da decisão
questionada, esta, em relação aos efeitos jurídicos dos referidos
documentos, deu-lhes o “status” de “Contrato”, inexistindo, portanto, a
contratação da referida cláusula 15.1 constante do documento mencionado,
não havendo prova, nos autos, de que tenha sido expressa a contratação de
autorização para a aplicação de índices de majoração por faixas etárias,
conforme a jurisprudência do STJ, cujo comando é expresso quanto á
obrigatoriedade da existência de cláusula estabelecida em “Contrato”.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 4/6
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
O autor é beneficiário do Produto 312, conforme
documentação por ele acostada, do qual são parte integrante as Condições
Gerais de fls. 97/122, onde está expressamente na cláusula 15.1 a variação
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 5/6
na faixa etária de 61 a 65 anos de 32,92%, de 66 a 70 anos de 36,68% e na
faixa etária de 71 anos de 39,19% (fls. 112), o que era de conhecimento do
contratante, não podendo ser considerados os reajustes, por si só, como
discriminatórios, desarrazoados ou aleatórios, havendo cálculos atuariais
apresentados pela ré na Nota Técnica Atuarial do produto que justifica os
percentuais aplicados (fls. 124/169), improcedendo o inconformismo
quanto aos reajustes por faixa etária.
Por outro lado, são inadmissíveis os reajustes
cumulativos anuais de 5%, ao completar 72 anos, calculados sobre a
quantidade de US, previstos na cláusula 16.3 do contrato (fls. 113) que
violam o princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajustes
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado" (REsp
866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011,
DJe 17/08/2011).
Assim, conforme constou, deve ser considerada nula a
cláusula 16.3 pelo reajuste onerar demasiadamente o consumidor idoso,
sendo de natureza discriminatória e sem base atuarial, dispensando-se por
sua curta periodicidade anual, a realização de prova atuarial, por ser
manifesta a abusividade, e consequente nulidade (art. 51, IV, CDC),
devendo-se estabelecer o valor das mensalidades com sua exclusão, sem
determinação de restituição de valores, uma vez que o autor e sua
dependente ainda não ultrapassaram a idade ali estabelecida.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028748-22.2017.8.26.0554/50000 - Santo André 6/6
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação ao Tema 952.
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.